Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-43.2024.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704475-43.2024.8.07.0002 APELANTE: JOAO PEREIRA DE MATOS APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Intime-se o apelante para manifestação acerca da petição ID 70863702 e dos documentos que a acompanham, inclusive sobre a persistência do seu interesse recursal. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator